Tribunal: TJES
Processo: 5004000-48.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004000-48.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GEOVANA DE CARVALHO FREITAS HELMER
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que teve sua linha suspensa e posteriormente não estava mais registrada em seu nome.

A sentença
a quo
condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 3276445), a ré afirma que realizou o bloqueio preventivo devido a suspeitas de fraude e que agiu no seu exercício regular do direito, alega também que a suspensão ocorreu em 16/05/2022 e em 18/05/2022 a linha foi restabelecida, desta forma não deve incidir danos morais.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, o que não se aplica ao caso.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que se trata de relação de consumo e nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Da análise dos autos, é evidente a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a parte ré suspendeu a linha telefônica da autora, sem qualquer tipo de aviso, caracterizando evidente falha na prestação de serviços.

Tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado in re ipsa, ante a indispensabilidade dos serviços na vida hodierna, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a requerida a maior cuidado na prestação de seus serviços.

Verifico também que o valor arbitrado, qual seja, de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional na hipótese.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)